Tribunal: TJDFT
Processo: 0717164-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717164-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR AGRAVADO: MEIREDSON RODRIGUES DOS SANTOS, VIVIAM SANTOS ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. 0701284-33.2024.8.07.0020), ajuizada em desfavor do MEIREDSON RODRIGUES DOS SANTOS e VIVIAM SANTOS ALENCAR. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 191908732): “A inicial carece de emenda. 1. DAS PENDÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO DE No 0709039-79.2022.8.07.0020: A parte autora propôs, anteriormente, ação com mesma causa de pedir e pedidos, nos termos do que constou da decisão de declínio de competência (ID 190528920), tratando-se dos autos de no 0709039-79.2022.8.07.0020. Em análise do supracitado processo, verifico que houve o indeferimento da inicial, uma vez que a parte autora não teria atendido à determinação de emenda, bem como fora indeferida a sua gratuidade e não recolhida as custas. Sobre o tema, dispõe o CPC: CPC. Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Antes do processamento do feito, portanto, mostra-se necessária a correção dos referidos vícios. 1.1. GRATUIDADE - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS: Nos autos associados, conforme ressaltado, a parte autora teve indeferida a sua gratuidade e não apresentou no presente feito qualquer fato superveniente que altere a conclusão pelo não deferimento da benesse. Frisa-se, inclusive, que fora instada a comprovar a gratuidade pelo juízo (ID 185009063). No presente feito, limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência e os seus extratos bancários do Banco do Brasil (ID 184389238, 184389239 e 188239277). Corroborando o entendimento esposado na ação anteriormente extinta, embora afirme estar desempregada, nota-se movimentação incompatível na sua conta com a hipossuficiência alegada. Em análise do extrato de ID 188239277 consta transferência da própria autora de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstrando que possui outras contas cujos extratos não foram apresentados. Para além disso, o feito tem como objeto imóvel avaliado em mais de 1 (um) milhão de reais, que, embora não esteja sendo usufruído atualmente pela requerente, é de padrão incompatível com a hipossuficiência alegada. Assim, INDEFIRO a gratuidade. A parte autora, portanto, deverá apresentar guia de custas e respectivo comprovante de pagamento. 1.2. DAS CUSTAS DEVIDAS DO PROCESSO DE 0709039-79.2022.8.07.0020: Na forma do supracitado artigo 486 §2o do CPC, deve a parte autora comprovar o recolhimento das custas referentes àquele feito ou a inexistência destas para o prosseguimento da presente demanda. 1.3. DA APRESENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA: A parte autora afirma e trouxe na cessão de ID 184389233, que a sua posse exclusiva deriva de acordo efetivado no âmbito de divórcio judicial. Deverá apresentar, portanto, a sentença homologatória e o acordo, facultada à colocação de sigilo nos referidos documentos. 2. DA EMENDA À INICIAL: 2.1. NECESSIDADE DE TORNAR CERTO O PEDIDO DO ADITAMENTO DE ID 184456476: A parte autora pleiteou aditamento a fim de que "os réus sejam condenados ao pagamento de indenização pela utilização do imóvel, fixada em 2% do valor do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Que período de incidência dessa indenização compreenda desde a data da notificação extrajudicial realizada em 18 de novembro de 2021 até a efetiva desocupação do imóvel pelos réus" Não há necessidade de liquidação de sentença não se trata de exceção à determinação de que o pedido deve ser certo. A parte autora pode, perfeitamente, apontar o valor que entende devido (débitos já vencidos), bem como a projeção dos demais valores, vez que, na cessão juntada consta a avaliação do imóvel. Importante ainda ressaltar que o referido valor deve ser incluído no valor da causa. 2.2. DA TUTELA DE URGÊNCIA: Nos autos consta tutela de urgência assinalada. Apesar disso, não constam nos pedidos o requerimento e extensão da referida tutela de urgência, devendo a inicial ser retificada. 3. DISPOSITIVO: Pelo exposto, sob pena de INDEFERIMENTO da inicial, intime-se a parte autora para emendá-la em todos os termos dessa decisão, bem como para recolher as custas iniciais e apresentar o comprovante e respectiva guia. O cumprimento da emenda deverá se dar mediante a juntada de NOVA PETIÇÃO INICIAL, não sendo necessário juntar documentos já constantes dos autos em duplicidade. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, a agravante requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, deferindo à agravante a gratuidade de justiça. Argumenta que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é um direito fundamental assegurado a qualquer pessoa que não tenha condições financeiras de arcar com as despesas de um processo judicial, como custas, honorários advocatícios e demais encargos processuais, essencial para garantir o acesso à justiça a todas as camadas da sociedade, independentemente de sua situação econômica. Afirma que está desempregada e depende exclusivamente da assistência financeira de seus parentes para sobreviver, pois não possui renda própria e permanece desempregada no momento. Aduz que restou comprovada a assistência financeira por parte de parentes as movimentações constantes em sua conta bancária, que são das seguintes pessoas: Scheila da Silva Bernardo (irmã), Erick Danilo (filho) e Breno Gabriel (filho). Sustenta que a transferência no valor de R$ 3.000,00 foi a única movimentação constante na conta da agravante, pois não existe movimentação no mês de março e apenas uma movimentação de R$ 49,15 no mês de abril. Conclui que a única propriedade que possui é sua residência, por isso qualquer ônus financeiro adicional significativo pode colocar em risco sua estabilidade habitacional e, consequentemente, sua qualidade de vida. (ID 58533323). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse, ajuizada pela agravante, Jaqueline Bernardo de Alencar, em face de Meiredsom Rodrigues dos Santos e Viviam Santos Alencar, em que pretende a reintegração de posse o imóvel localizado na “chácara de número 321 da Colônia Agrícola Vicente Pires, Taguatinga-DF, (...) lote de número 02, casa 01, inscrito na secretaria de fazenda sob o número 4.988.022-5”, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais mais perdas e danos pelo período de ocupação. (ID 188239286). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 184389229 - origem), apresentando Carteira de Trabalho Digital para comprovar que está desempregada desde 17/2/2023, até quando laborou como secretaria executiva (ID 58533324), bem como extratos de contas bancárias do BRB de fevereiro a abril de 2024 (IDs 58533325 e 58533326) e do Banco do Brasil de janeiro a abril de 2024 (IDs 58533329 e 58533330), todas com pouca movimentação financeira. Do que se extrai, a recorrente está desempregada e conseguiu demonstrar que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator